Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711140-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LINA MARIA CONTINELLI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. MÁ GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material, que foi formulado com o argumento genérico de má-gestão do Banco do Brasil dos valores depositados em conta PASEP. II. Questão em discussão 2. Se a responsabilidade por eventual má administração da conta PASEP, com pagamento irrisório em razão de suposta supressão da atualização monetária, acarretando o alegado dano material ao apelante, deve ser atribuída ao Banco do Brasil. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP, sendo o banco mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP. 4. O valor apontado pela parte apelante como devido, não corresponde à real movimentação da conta PASEP, em razão da utilização de índices de correção monetária não prevista em legislação especifica que fixa os parâmetros. 5. A parte apelante não cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco/réu a ponto de configurar má gestão, (CPC, art. 373, inc. I). IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “ O valor apontado pela parte apelada como devido não corresponde à real movimentação da conta PASEP, em razão da utilização de índices de correção monetária não prevista em legislação especifica que fixa os parâmetros, conclui-se que a parte não se desincumbiu do seu ônus de comprovar sua alegação (art. 373, inc. I, do CPC) sendo improcedente o pedido reparação pelos danos materiais alegados.” ________________ Dispositivos relevantes citados: LC, 8/1970. Lei no 9.365/96. Decretos 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CC art. 186; CPC, arts. 373, inc. I, 434, 489 E e 927. Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1817891, 07285226020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); TJDFT-(Acórdão 1817891, 07285226020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g. n.) - STJ, Tema Repetitivo 1150; (Acórdão 1840443, 07007037820248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei Complementar 26/75, ao argumento de se encontrar comprovada a defasagem dos valores referentes ao PASEP. Entende que a Contadoria Judicial deve aferir o valor da correção devida segundo os índices determinados pelo Conselho Diretório do PIS/PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 357 e 373, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que incumbiria ao recorrido produzir todas as provas sobre as movimentações realizadas em sua conta, tendo em vista esse ser o gestor da conta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei Complementar 26/75, 357 e 373, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Constata-se que, o referido documento juntado ao id. 61278292, não confere qualquer verossimilhança à alegação de má-gestão atribuída à parte apelada. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, cabe à parte elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo. Adiante, constata-se que o direito da parte autora também não tem amparo no parecer técnico que acompanha a inicial, (id. 63822467) (...). Conclui-se, portanto, que, os documentos juntados aos autos não comprovam conduta ilícita do Banco do Brasil/ parte apelada, na gestão dos valores depositados na conta PASEP da parte autora, considerando que, não cabe à parte apelada a escolha dos índices e taxas de correção, previamente fixados pelo Conselho gestor, nem se comprovou que foram utilizados de forma incorreta, de modo a gerar prejuízos à parte apelante” (ID 67328067). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “à parte apelante incumbia comprovar o fato constitutivo do seu direito – má gestão do Banco do Brasil na aplicação dos juros e correção monetária à conta individualizada do PASEP. No ponto, há de se ressaltar que isso não configura produção de prova de fato negativo nem prova diabólica, muito menos de difícil obtenção, inexistindo justificativa para a inversão do ônus da prova ou para o pedido de exibição de documento. Ao contrário, em se tratando de dados financeiros vinculados a conta bancária e a órgão empregador, todos de natureza sigilosa e personalíssima, compete com exclusividade à parte apelante a sua obtenção” (ID 67328067). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027